Tribunal: STF
Processo: ARE 1530373
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÕES DIRETAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE DOLO E OCORRÊNCIA DE DANO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO E COMPRAS DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE SEM LICITAÇÃO. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO E GESTOR NOMEADO POR ELE. SITUAÇÃO EMERGENCIAL CONFIGURADA. ATIVIDADES IMPRESCINDÍVEIS PARA A POPULAÇÃO (ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI Nº 8.666/93). AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DO ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU CULPA DO AGENTE PÚBLICO. LEI Nº 8.429/92. 1. Para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa exige-se a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público, que o una ao resultado pretendido. Assim, a ausência de prova da intenção de lesar o erário e da vantagem indevida não acarreta a condenação nas penas constantes da Lei nº 8429/02. 2. Denotando-se dos autos e dos depoimentos colhidos em audiência que embora os agentes públicos (Prefeito e Gestor) tenham contratado os serviços e comprado peças para manutenção de veículos automotores de empresa sem o devido processo licitatório, não restou comprovada de maneira robusta a conduta dolosa ou culposa dos réus, ao passo que estes o fizeram amparados em ato genérico emergencial e imprescindível, nos moldes do artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, uma vez que buscavam o reestabelecimento do funcionamento de ambulância do Município, veículo de limpeza e ônibus para transportes escolares e de trabalhadores. 3. Tendo sido os serviços contratados para reativar e/ou tornar mais seguras atividades em diversos setores, imprescindíveis para a população de Campo Alegre, e não havendo sequer provas no processo de superfaturamento na contratação, não há falar em ato ímprobo. 4. Ante a presença de situação emergencial e da ausência de comprovação pelo autor de conduta ímproba, desonesta praticada pelos réus, legítimo o ato genérico de emergência a justificar a dispensa de licitação, não caracterizando assim a má-fé dos agentes públicos. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida” (fl. 13, e-doc. 27). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Goiás alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXI do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que “os dois primeiros recorridos, Thiago Manteiga Alvares da Silva, na condição de prefeito do Município de Campo Alegre de Goiás, e Antônio Carlos Dias Rosa, na condição de gestor por aquele nomeado, contrataram com o terceiro requerido, Equipclair Peças e Serviços para Veículos – EPP, serviços e peças para manutenção de veículos da Prefeitura, sem a realização de processo licitatório” (fl. 8, e-doc. 35).



    Afirma que o Tribunal de origem “expressamente reconheceu a contratação sem o devido procedimento licitatório, mas entendeu que tratar-se-ia de ato ilegítimo, pois estaria configurada situação genérica emergencial que, por sua vez, afastaria a má-fé dos agentes públicos” (fls. 8-9, e-doc. 35).



    Assevera ser “imprescindível, ainda que haja eventual decreto de reconhecimento da situação emergencial, que esta seja de conhecimento da população local e esteja devidamente comprovada” (fl. 9, e-doc. 35).



    Argumenta que “o caso dos autos não se amolda à exceção legal de dispensa de licitação, eis que não preenchidas as diretrizes básicas para tal declaração, sobretudo considerando que a interpretação das hipóteses de dispensa deve ser restritiva, pois configuram verdadeiras exceções à regra da licitação” (fl. 10, e-doc. 35). 



    Sustenta que “não houve comprovação da situação de emergência, não sendo minimamente crível a existência desta quando se verifica que houve contratações de serviços de manutenção veicular não apenas para a ambulância do Município, mas também para o veículo de limpeza e ônibus para transportes escolares e de trabalhadores que realizavam o itinerário da cidade de Campo Alegre para Catalão, em três exercícios consecutivos distintos” (fl. 10, e-doc. 35).



    Realça que, “mesmo que a contratação emergencial, em um primeiro momento, pudesse ter sido formalizada, os recorridos não adotaram os procedimentos necessários à realização de nova licitação para evitar a descontinuidade do serviço. E, nessa linha, incidiram em manifesta violação do princípio constitucional da licitação, mantendo contratações diretas por três anos consecutivos, sendo, portanto, patente a improbidade administrativa por dispensa indevida de licitação” (fl. 11, e-doc. 35).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 46).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário, insiste que “a discussão nele veiculada restringe-se ao texto do próprio aresto impugnado, não há que se falar no óbice da Súmula n. 279 do STF” e pede “o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja dado seguimento ao recurso” (fl. 9, e-doc. 50).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Goiás contra Thiago Manteiga Alvares da Silva, Antônio Carlos Dias Rosa e Equipclair Peças e Serviços para Veículos Ltda. – EPP, objetivando a condenação por atos de improbidade administrativa por alegado dano ao erário e pretensa afronta aos princípios da Administração Pública.



    Na inicial, o autor alega que “a quantidade de serviços e peças automotivas para manutenção dos veículos da administração municipal durante o exercício financeiro seria plena e facilmente previsível e programável, não se justificando o fracionamento feito pelo primeiro requerido, com o objetivo único de contratar/adquirir diretamente da terceira requerida, dispensando o devido procedimento licitatório” (fl. 10, e-doc. 3).



    Em primeira instância, o juízo de Ipameri/GO julgou improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 21).



    Essa decisão foi mantida pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (e-doc. 27).



    6. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a tipificação de uma conduta como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11, e ao menos culpa nas hipóteses do artigo 10. O dolo para o art. 11 não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 



    Nesse prisma, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. 



    A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas o desonesto, o corrupto, ou seja, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. (...)



    Compulsando os autos com a devida acuidade, percebe-se que o representante ministerial não logrou êxito em comprovar a prática de ato de improbidade administrativa violador dos princípios da administração pública, por parte dos réus, ora apelados, razão pela qual a decisão não merece reforma, pelo que passo a expor. 



    A Lei n. 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de improbidade prevê, em seu art. 17, os requisitos para a propositura da ação. (...)



    De acordo com o dispositivo acima transcrito, depreende-se que basta a existência de indícios da ocorrência de ato ímprobo para ser possível o recebimento da ação. Isso porque, conforme já reiterado na jurisprudência, nesse momento processual deve-se aplicar o princípio do in dubio pro societatis, ou seja, havendo a possibilidade de enriquecimento ilícito, lesão ao erário ou infração a princípios de matriz administrativa, deve existir uma via processual que permita o resguardo do interesse público. (...)



    Denota-se dos autos e dos depoimentos colhidos em audiência que embora os agentes públicos (Prefeito e Gestor nomeado por este na época do fato – anos de 2013 a 2015), tenham contratado os serviços e comprado peças para manutenção de veículos automotores da empresa/terceira requerida sem o devido processo licitatório, não restou comprovada de maneira robusta a conduta dolosa ou culposa dos réus, ao passo que estes o fizeram amparados em ato genérico emergencial e imprescindível, nos moldes do dispositivo acima transcrito, uma vez que buscavam o reestabelecimento do funcionamento de ambulância do Município, veículo de limpeza e ônibus para transportes escolares e de trabalhadores que realizavam o itinerário da cidade de Campo Alegre para Catalão. 



    Insta esclarecer ainda que os referidos serviços foram contratados para reativar e/ou tornar mais seguras atividades em diversos setores, imprescindíveis para a população de Campo Alegre, não havendo sequer provas no processo de superfaturamento na contratação dos serviços prestados.



    Desta forma, ante a presença de situação emergencial e da ausência de comprovação pelo autor de conduta improba, desonesta praticada pelos réus, legítimo o ato genérico de emergência a justificar a dispensa de licitação, não caracterizando assim a má-fé dos agentes públicos. (...)



    Desta forma, por falta de elementos mínimos apontando a existência de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe” (fls. 6-12, e-doc. 27).



    7. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a análise do elemento subjetivo e da ocorrência ou não de situação emergencial na espécie, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.144-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, em face ao falecimento de um dos Recorrentes, após a interposição do recurso extraordinário com agravo, e ao reconhecimento de eventual prescrição, ressalte-se que tais pleitos devem ser encaminhados, no momento oportuno ao juízo de execução competente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.369.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023). 



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora